Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SALDO RESIDUAL. DESCONSIDERADO. CONSECTÁRIOS DA MORA. TEMA REPETITIVO 677. STJ. EXTINÇÃO PREMATURA. FORMALISMO EXCESSIVO.
1. A extinção do cumprimento de sentença sem considerar a informação de saldo residual e planilha atualizada de débito é prematura, devendo a sentença ser cassada.
2. Configura formalismo excessivo a única intimação antes da extinção do feito que determina a manifestação da parte exequente sobre o saldo residual a ser executado, sem prazo ou advertência sobre a possibilidade de extinção.
3. O STJ, no julgamento do tema repetitivo 677, estabelece que a cessação da mora ocorre somente com a disponibilização da quantia ao credor, não sendo suficiente o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros.
4. Deu-se provimento ao recurso.